Tribunal: TJSP
Processo: 1500697-63.2016.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Extinção do processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva – Ação ajuizada em face de contribuinte já falecido – Impossibilidade de substituição da CDA – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido- Embargos opostos pela apelante visando ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Extinção do processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva – Ação ajuizada em face de contribuinte já falecido – Impossibilidade de substituição da CDA – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido- Embargos opostos pela apelante visando ao saneamento de omissões, com concessão de efeito modificativo, bem como ao pré-questionamento das matérias - Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos desacolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1500697-63.2016.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, é embargado ARNOLFO
CARDOSO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500697-63.2016.8.26.0655/50000 (Na). 2
Embargos de Declaração no. 1500697-63.2016.8.26.0655/50000.
Embargante: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.
Embargados: Arnolfo Cardoso de Carvalho.
Voto n.30.868.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - EXECUÇÃO
FISCAL
IPTU – Extinção do processo em razão do
reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva Ação ajuizada
em face de contribuinte já falecido
Impossibilidade de
substituição da CDA
Aplicação da Súmula 392 do STJ -
Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe
Recurso desprovido- Embargos opostos pela apelante visando ao
saneamento de omissões, com concessão de efeito modificativo,
bem como ao pré-questionamento das matérias - Inexistência,
contudo, do propalado vício Descabimento da pretensão de
utilização do recurso para fins infringentes e de pré-
questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022
do CPC/2015 Embargos desacolhidos.

Vistos.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração, opostos nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1500697-63.2016.8.26.0655, do Setor das
Execuções Fiscais da Comarca de Várzea Paulista), ajuizada contra ARNOLFO
CARDOSO DE CARVALHO pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
PAULISTA, no qual visa a exequente ao saneamento de omissões, com concessão de
efeito modificativo, bem como ao pré-questionamento, quanto aos fundamentos que
ensejaram o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado falecido.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 01/03, posto
que tempestivos.
Não merece o recurso, contudo, ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500697-63.2016.8.26.0655/50000 (Na). 3
Senão, vejamos.
Com efeito, não se vislumbra a existência de omissões,
contradições, obscuridades ou dúvidas.
O que aqui se verifica é a clara divergência de entendimentos,
de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o caso de se enfrentar por meio de
embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Os embargos não se referem à omissão, dúvida ou
contradição da decisão que inviabilizem a sua compreensão, não se configurando nenhuma
das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015.
De outro lado, é evidente que não está a embargante
pleiteando a mera declaração do julgado, mas, sim, a sua modificação, por meio de recurso
inábil para tanto, revelando-se o caráter nitidamente infringente do presente recurso, no
qual a recorrente aponta, como subterfúgio, inexistentes omissões.
Outrossim, quanto à alegada omissão relativa à possibilidade
da execução prosseguir em relação ao espólio do executado, o acórdão foi expresso ao
afirmar que “(...) uma vez realizado o lançamento contra contribuinte já falecido, não é
possível a simples alteração da CDA para inclusão de seu espólio no polo passivo da
execução fiscal, eis que, como já salientado, não há crédito regularmente constituído
contra ele, sendo necessário, portanto, novo lançamento.
(...)
“Acresça-se, ainda, não ser caso que ensejaria a substituição
processual prevista no art. 110 do NCPC, pois não se trata de devedor falecido no curso
da execução; a morte ocorreu antes da sua propositura.
“Também não há falar em incidência do disposto no artigo
131 do CTN, porque a execução trata de créditos constituídos posteriormente ao
falecimento do executado, desimportando que ainda constasse o nome deste como
proprietário do imóvel nos cadastros municipais. Não fosse isso, o espólio não figura
como devedor nas CDA's que instrumentalizam o feito.
(...)
“Assim, diante deste cenário, considerando-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500697-63.2016.8.26.0655/50000 (Na). 4
modificação do polo passivo da demanda implicaria em alteração do lançamento do
tributo, afetando a higidez dos títulos, bem como ponderando-se que não pode a execução
persistir contra o executado originário, uma vez que já era falecido ao tempo do
ajuizamento da demanda (...) (fls. 68/70).
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1025 do CPC/2015).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não preenche
os requisitos para o seu acolhimento.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.